Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-54.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006440-54.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA FRANCIELE RESENDE - CPF: 029.409.821-63 (RECORRENTE), ROSIMEIRE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 826.919.241-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006440-54.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1006440-54.2024.8.11.0007

Recorrente:
Juliana Franciele Resende

Recorrida:
Rosimeire Morais de Oliveira

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de vício oculto em veículo usado.

2.

A autora adquiriu da recorrida automóvel usado, que apresentou problemas mecânicos no dia seguinte à compra, motivando a propositura da demanda para ressarcimento de valores com reparo e danos morais.

3.

A sentença entendeu não comprovada a responsabilidade da vendedora quanto ao defeito alegado, motivo pelo qual indeferiu os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a existência de vício oculto preexistente no veículo usado adquirido, a justificar a responsabilização da vendedora por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código Civil, por se tratar de compra e venda entre particulares, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

4.

Incumbia à autora o ônus da prova quanto à existência de vício oculto contemporâneo à aquisição, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Os elementos probatórios não demonstram que o defeito apontado decorre de vício preexistente à compra, sendo compatível com desgaste natural de veículo com uso prolongado.

6.

Não se evidenciou conduta dolosa ou omissiva da parte vendedora, tampouco cláusula de garantia contratual.

7.

A ausência de prova suficiente afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configurado vício oculto quando ausente prova de que o defeito mecânico em veículo usado existia no momento da aquisição. 2. O desgaste natural decorrente do uso do automóvel não gera dever de indenizar por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, artigos 421, 422, 441 e 443; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1002020-14.2018.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1032852-40.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1025238-81.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006440-54.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1006440-54.2024.8.11.0007

Recorrente:
Juliana Franciele Resende

Recorrida:
Rosimeire Morais de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Juliana Franciele Resende

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença
(Id. 276169447)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de comprovação de vício/defeito oculto no veículo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 276169449): defende a reforma da sentença, para serem julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 276169457)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006440-54.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1006440-54.2024.8.11.0007

Recorrente:
Juliana Franciele Resende

Recorrida:
Rosimeire Morais de Oliveira

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Juliana Franciele Resende em face de Rosimeire Morais de Oliveira, em razão da venda de veículo usado supostamente com vícios ocultos.

Da narrativa inicial, a autora alega que em 03/04/2024 adquiriu da recorrida, por meio de contrato verbal, um veículo usado, modelo “Corsa Sedan Premium”, ano 2007/2008, placa NJJ1E10, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pago via Pix.

Aduz que, no dia seguinte à aquisição, o veículo apresentou falha mecânica e, após avaliação realizada por mecânico, foi informada de que o problema poderia estar relacionado ao módulo do motor, motivo pelo qual foi efetuado o reparo. Entretanto, o automóvel voltou a apresentar problemas, permanecendo na oficina para conserto no período de 08 de abril a 25 de abril de 2024.

Em razão disso, procurou a parte recorrida e informou sobre o ocorrido, pleiteando o ressarcimento do valor despendido com o reparo, no montante de R$ 3.517,51 (três mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos). Contudo, a requerida se recusou a arcar com os custos, o que motivou a propositura da demanda.

A parte recorrida, por sua vez, argumenta que realizou a venda do automóvel por valor inferior ao da tabela FIPE justamente para que a compradora assumisse o bem nas condições em que se encontrava. Sustenta, ainda, que, no ato da compra, um mecânico de confiança da autora avaliou o veículo, tendo ela ciência de todos os reparos necessários. Para corroborar suas alegações, apresentou diversos áudios de conversas via WhatsApp (Id. 276169387) e notas fiscais referentes às peças substituídas e à mão de obra do mecânico (Id. 276169394 a Id. 276169399).

Na espécie, tratando-se de compra e venda de bens móveis entre particulares, aplicam-se as regras estabelecidas pelo Código Civil.

Assim, considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica estabelecida entre as partes, era ônus da autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na presente demanda, pois não há comprovação acerca da responsabilidade da requerida pelo vício apresentado após a aquisição. Tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o mencionado defeito se deu em razão de vício contemporâneo ou anterior à compra e venda discutida na lide.

Além disso, como é sabido, quem adquire um veículo usado deve adotar determinadas cautelas antes de concretizar o negócio, inclusive vistoria por profissional habilitado, já que os automóveis estão sujeitos ao desgaste natural com o passar do tempo.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais. Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais. Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso.
Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos. (TJ-MT 10020201420188110040 MT, Relator:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)”.

Ademais, não há sequer menção quanto ao prazo que teria sido estipulado entre as partes a respeito de eventual garantia relativa a defeitos que o veículo viesse a apresentar.

Com efeito, não se verifica a hipótese de culpabilidade da parte recorrida, uma vez que não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição.

Além disso
,
conforme exposto anteriormente, a parte autora realizou inspeção no automóvel no ato da compra, não tendo sido constatado, pelo profissional de sua confiança, qualquer problema no veículo.

O descumprimento do ônus da prova acarreta a improcedência do pedido indenizatório, posto que meras alegações não são suficientes para embasar a condenação por danos morais e materiais.

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.(...). 2. Vício em veículo usado. Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil).
Destaca-se que o desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes. (...) Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário
.
No caso dos autos, inexistem evidências de que o veículo possuía quaisquer dos vícios informados pela parte reclamante à época da tradição. Importa destacar, aliás, que no momento da compra e venda do automóvel em questão, foi expressamente informado no contrato a existência de problemas técnicos no câmbio, inclusive havendo desconto acima de R$ 10.000,00 para que a consumidora realizasse o respectivo reparo, ou seja, a reclamante tinha ciência e assumiu o risco de adquirir o bem já com problemas mecânicos.
(...).
Portanto, correta a conclusão de que em razão do "tempo de uso do bem e das circunstâncias do caso, não há se falar no dever da Reclamada de responder pela manutenção do bem, cujas peças danificadas ou necessidade de reparo presumivelmente decorrem muito mais do desgaste natural pelo decurso de tempo e pelo uso do que por defeito do veículo", devendo ser mantida em seus termos.
(...)

(N.U 1032852-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL DO BEM. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a parte reclamada a restituir o valor de R$ 1.923,00 e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de alegados defeitos apresentados por veículo usado adquirido pela autora. A parte autora alegou que o automóvel, um Fiat Palio Fire, ano 2004, adquirido da empresa ré, apresentou problemas no radiador, nos pneus, no filtro e na bomba de combustível, entre outros, o que teria gerado transtornos e prejuízos financeiros e emocionais. A sentença entendeu procedentes os pedidos, condenando a reclamada ao pagamento das quantias mencionadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vícios ocultos que justificariam a restituição de valores e indenização por danos morais; e (ii) verificar se, considerando a idade do bem, os problemas relatados se caracterizam como desgaste natural, excluindo a responsabilidade do vendedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A compra de veículo usado, com vinte anos de fabricação, envolve o risco de desgaste natural e previsível dos componentes, o que não configura vício oculto, mas uma consequência da depreciação inerente a bens dessa natureza. 4. Cabe ao comprador diligenciar na verificação das condições do veículo usado antes da aquisição, assumindo os riscos de manutenção e substituição de peças desgastadas pelo uso prolongado. 5. Não há comprovação nos autos de que os problemas apresentados pelo veículo sejam oriundos de vícios ocultos ou defeitos preexistentes ao momento da compra, mas sim de desgaste natural, o que afasta a responsabilidade do vendedor em relação aos danos materiais e morais reclamados.
6. Precedentes jurisprudenciais indicam que, em casos de veículos usados, é razoável esperar que o comprador seja cauteloso e assuma os riscos inerentes ao estado de conservação do bem, especialmente quando este não apresenta garantia de qualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes.

2. Não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade.

(N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas que evidenciem a responsabilidade da recorrida pelos danos narrados na inicial
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025